Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713551-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALBERTO FERREIRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Embargos à Execução n. 0709468-21.2023.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 188715377), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o autor aufere remuneração bruta em torno de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), inexistindo a condição de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que embora seja servidor público, necessita utilizar o cheque especial e efetuar empréstimos consignados para conseguir pagar suas despesas mensais, inclusive dos remédios que faz uso, restando ao final um saldo mensal negativo. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Esta Relatoria, na decisão de ID 57620502, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 58028173 e 58028174. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pelo agravante, na decisão de ID 57620502, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 09:31:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora